Tribunal: TJSP
Processo: 2159431-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2159431-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é paciente FELIPE
EDUARDO FRANÇA e Impetrante GUSTAVO HENRIQUE BICUDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159431-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18546
2
Habeas Corpus no 2159431-41.2020
Impetrante: Gustavo Henrique Bicudo
Paciente: Felipe Eduardo França
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Mauá
Voto no 18546
Habeas Corpus
Roubo
Pedido de prisão
domiciliar
indeferido
-
Coronavirus

Inviabilidade - Constrangimento ilegal não
verificado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Gustavo Henrique Bicudo, advogado, em
favor de Felipe Eduardo França, preso em flagrante delito pela
suposta prática do crime de roubo, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente é primário, possui emprego fixo, o delito não foi praticado
com emprego de arma ou concurso de agentes e que, em razão do
COVID-19, deverá ser beneficiado com a prisão domiciliar.
Pede, pois, a concessão da liminar para que
seja deferida a prisão domiciliar, confirmando-se a ordem
definitivamente no mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 10/12), as
informações foram prestadas (fls. 15/16) e a Douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159431-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18546
3
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 19/23).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme já destacado na decisão de fls.
10/12, a alegação do risco de contaminação pelo COVID-19 não deve
ser motivo para a soltura de presos, devendo ser levado em
consideração outros aspectos do caso.
Analisando detidamente os autos, não é caso
de se conceder a prisão domiciliar ou a liberdade provisória ao
Paciente.
Isso porque o Paciente não faz parte do grupo
de risco e não há comprovação nos autos de que a ele não esteja
sendo prestadas as devidas providencias para preservação da sua
saúde e higiene pessoal.
Outrossim, a Secretária da Administração
Penitenciária está seguindo todos os protocolos emanados pelas
autoridades de saúde, fazendo a prevenção da contaminação junto
aos detentos com a distribuição de máscaras reutilizáveis,
suspensão das visitas para que não tenham contato com pessoas
estranhas ao ambiente prisional e distribuição de produtos
específicos para a higienização pessoal.
Além disso, a entidade informou que desde o
dia 15 de junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o
programa de testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário. Trata-se da
aplicação de Testes Rápidos (TR) aos servidores e custodiados das
unidades prisionais onde foi identificada a existência de dois ou mais
casos no mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159431-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18546
4
positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam
maiores cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos,
aduzindo que a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%,
em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e
entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral, bem como a taxa de recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, o
que demonstra que as medidas adotadas vem surtindo os efeitos
almejados de preservação da vida humana.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Outrossim, conforme consta na consulta
realizada no sítio eletrônico desta Corte, foi proferida sentença no dia
27 de julho de 2020, a qual condenou o Paciente a cumprir pena de
quatro (04) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar dez
(10) dias/multa, por infração ao artigo 157, “caput”, do Código
Penal, tratando-se, agora, de prisão oriunda de sentença penal
condenatória, que manteve o status prisional do sentenciado.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator